Tribunal: TJDFT
Processo: 0728417-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0728417-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON NASCIMENTO RODRIGUES IMPETRANTE: ANDERSON NASCIMENTO RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO O presente habeas corpus busca o aproveitamento e extensão da decisão concedida a outro denunciado, para quem foi concedido o relaxamento da prisão em razão de excesso de prazo, apontando que a Juíza se esqueceu de conceder o mesmo benefício ao paciente Anderson Nascimento Rodrigues. Observando os documentos juntados não se verifica, de pronto, que idêntico pedido tenha sido promovido na origem em benefício do paciente ou que tenha havido pedido de extensão da decisão, podendo a sua análise neste segundo grau potencialmente constituir supressão de instância, o que pode, inclusive, prejudicar o próprio paciente. Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante esclareça se o pedido de extensão da decisão foi promovido na origem, juntando-se a respectiva cópia da decisão. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de julho de 2023 19:12:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator